Tribunal: CARF
Processo: 10380.005093/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005093/2007-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.100 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FORTALEZA CARTÓRIO DO QUINTO OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
DE TÍTULOS.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2803-01.071, proferido na Sessão de 26 de outubro de 2011, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005093/2007-70
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.100 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.005093/2007-70

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). In casu, incorreu a fiscalização em vício
material insanável, tendo em vista os argumentos constantes do voto.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES. CARTÓRIOS. VÍNCULAÇÃO
CELETISTA / PREVIDENCIÁRIA COM O TITULAR DA SERVENTIA E NÃO
COM O CARTÓRIO.
1. A expressão 'caráter privado expressa no texto da Carta Mandamental revela a
exclusão do Estado como empregador e não deixa dúvidas quanto à adoção do regime
celetista, pelo titular do Cartório, quando contrata seus auxiliares e escreventes antes
mesmo da vigência da Lei Regulamentadora no 8.935/94.
2. Como pessoa física que é, o titular do Cartório equipara-se ao empregador comum,
ainda mais quando é notório que a entidade cartorial não é ente dotado de personalidade
jurídica. Assim, no exercício de uma delegação do Estado, porque executa serviços
públicos, é o titular quem contrata, assalaria e dirige a prestação dos serviços cartoriais,
como representante que é da serventia pública.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: Nulidade do lançamento:
natureza do vício.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de Origem
negou seguimento ao apelo. A Fazenda Nacional interpôs agravo, que foi acolhido para
determinar o retorno dos autos à Câmara de origem para complementar o exame de
admissibilidade. Em exame complementar de admissibilidade a presidência da Câmara de
origem confirmou a negativa do seguimento em relação à matéria: existência de vício. Novo
agravo foi interposto, ao qual foi dato provimento parcial para dar seguimento parcial ao Recurso
Especial quanto à matéria natureza do vício.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, apoiando-se na
doutrina de Leandro Paulsen segunda a qual os vícios formais são aqueles atinentes ao
procedimento e ao documento que tenha formalizado a exigência do crédito tributário, o que
seria o caso dos autos.
A contribuinte foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, Recurso
Especial da Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento, bem como dos agravos e dos
despachos que os analisaram em 28/09/2018 e, em 11/10/2018, apresentou as Contrarrazões de
e-fls. 236 a 240 nas quais propugna pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que
o acórdão apontado como paradigma não diverge do recorrido; que apesar de constar na ementa
do Recorrido a expressão “vício material”, o acórdão acolheu as razões do recorrido, ao invés de
anular o lançamento; que o recorrido entendeu que a fiscalização incorreu em vício material
insanável, o que demonstraria distinta situação entre o acórdão e o paradigma.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.100 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.005093/2007-70

O recurso foi interposto tempestivamente. Diante das Contrarrazões, examino os
demais pressupostos de admissibilidade.
Segundo o Despacho de Agravo de e-fls. 291 a 228 o recurso teve seguimento
apenas em relação ao Paradigma, Acórdão no 203-09.762. Compulsando os acórdãos recorrido e
paradigma verifica-se que, embora em ambos de considere ter havido erro na identificação do
sujeito passivo, há uma diferença importante entre eles: no caso do recorrido, a controvérsia
sobre qual seria o sujeito passivo envolve a pessoa física do titular do cartório e a pessoa jurídica
do cartório; já no caso do paradigma, a discussão envolve a matriz e os estabelecimentos
individuais, onde se discute a autonomia dos estabelecimento, referindo-se a lançamento de IPI.
A questão é se essas diferenças seriam relevantes para determinar os resultados do julgamento
num e noutro caso.
Penso que sim. Num e noutro caso, a constatação de um eventual vício, e
constatado o vício, a definição de sua natureza como formal ou material, envolve a análise das
circunstâncias específicas de cada caso, que são bem distintas, sem falar que se trata de tributos
distintos. Esses aspectos, a meu juízo, podem se refletir na avaliação sobre a natureza do vício
consistente na incorreta eleição do sujeito passivo.
Com efeito, uma coisa é deixar-se de indicar o estabelecimento de uma empresa
na autuação e indicar em seu lugar a matriz, que, essencialmente, constituem uma mesma pessoa
jurídica; outra é deixar de lançar na pessoa física do titular do cartório e lançar na pessoa jurídica
do cartório, que são, de fato, pessoas distintas.
Nessas condições, penso que as diferenças fáticas entre o recorrido e o paradigma
impedem que se avalie a existência de divergência de interpretação. Isto é, não é possível
afirmar-se que o colegiado que proferiu o recorrido teria decidido da mesma forma caso se
encontrasse diante da situação analisada no paradigma, e vice-versa. O paradigma hábil a
demonstrar a divergência seria um que envolvesse a pessoa jurídica do cartório e o seu titular,
pessoa física.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da procuradoria.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital